Tribunal: TJMMG
Processo: 2000001-87.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000001-87.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 08/10/2024 Publicação: 16/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS MÚLTIPLOS – TRANSGRESSÕES MÚLTIPLAS (DORMIR EM SERVIÇO), HAVIDAS EM VÁRIOS DIAS, EM SEQUÊNCIA, COM DIAS DE FOLGA INTERCORRENTES – AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE TRANSGRESSIONAL – INDEPENDÊNCIA NAS AÇÕES TRANSGRESSIVAS – MANUTENÇÃO DO CURSO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM DESFAVOR DO MILITAR – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO ESTATAL PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Ramon Alves Ribeiro, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao apelo do Estado de Minas Gerais, reformando a sentença, e, por conseguinte, manter íntegros os procedimentos e as respectivas marchas processuais relativos às Sindicâncias Administrativas Disciplinares de Portarias números 119.438/2023/CPM, 119.439/2023/CPM, 119.440/2023/CPM, 119.441/2023/CPM, 119.442/2023/CPM, 119.443/2023/CPM, 119.444/2023/CPM, 119.445/2023/COM e 119.446/2023/CPM. Foi invertido o ônus da sucumbência e condenado o autor, apelado, ao pagamento das custas processuais, suspendendo-se a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. RELATÓRIO Cuida-se de mandado de segurança ajuizado por Ramon Alves Ribeiro, para suspender 9 (nove) procedimentos administrativos promovidos contra o militar apelado, a saber: Sindicâncias Administrativas Disciplinares de Portarias números 119.438/2023/CPM, 119.439/2023/CPM, 119.440/2023/CPM, 119.441/2023/CPM, 119.442/2023/CPM, 119.443/2023/CPM, 119.444/2023/CPM, 119.445/2023/COM e 119.446/2023/CPM, e, ao final, reconhecer uma “continuidade transgressiva”, a exemplo do que ocorre com o crime continuado. O apelado, autor no mandado de segurança de origem, afirma que todas transgressões, relativas ao fato “dormir em serviço”, teriam ocorrido, em pior hipótese, de forma continuada, não justificando um procedimento para cada um dos fatos, com punições múltiplas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O MM. Juiz de 1ª instância deferiu o pedido liminar do autor, determinando a suspensão dos procedimentos administrativos. O Estado de Minas Gerais, então, apresentou agravo de instrumento para o debate da questão atinente à não existência de transgressão continuada, mas de múltiplas transgressões, individualizadas e independentes. Em agravo de instrumento, esta colenda Câmara, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, para manter íntegras as marchas processuais nas Sindicâncias Administrativo-Disciplinares de Portarias números 119.438/2023/CPM, 119.439/2023/CPM, 119.440/2023/CPM, 119.441/2023/CPM, 119.442/2023/CPM, 119.443/2023/CPM, 119.444/2023/CPM, 119.445/2023/CPM e 119.446/2023/CPM, prosseguindo-se em seus ulteriores termos, conforme feito relacionado. Agora, em sentença (Evento 85), o douto juiz de direito da 5ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, rejeitou novamente a preliminar de prescrição da pretensão punitiva administrativa, e, no mérito, entendeu que: [...] Analisando os documentos juntados aos autos, tenho que assiste razão ao impetrante, no que diz respeito à falta de proporcionalidade na apuração das infrações administrativas em procedimentos distintos enquanto em sede de IPM elas foram consideradas infrações continuadas, passíveis de aplicação dos art. 79 e 80, do CPM. Vale ressaltar que no caso em questão, vislumbro a presença dos requisitos a fim de se considerar as infrações como continuadas. Isso porque, foram praticadas 9 (nove) condutas da mesma espécie, todas previstas no art. 13, inciso XV, e art. 14, inciso II, ambas do CEDM; nas mesmas condições de tempo, com um intervalo mínimo de 30 dias entre elas; no mesmo lugar, todas na sala de instruções da CPM2; e da mesma maneira de execução. Quanto à aplicação do instituto do crime continuado ao processo administrativo, a jurisprudência do STJ é pacificada no sentido de ser possível o seu reconhecimento, porque é manifesta a natureza punitiva do Direito Administrativo Sancionador, encontrando consonância com o Direito Penal. (...) Portanto, conclui-se que, a autoridade dita coatora agiu contrariando direito líquido e certo do impetrante, qual seja a de ter reconhecida a continuidade das infrações disciplinares e a sua apuração em um único procedimento. Destarte, estando comprovada a ilegalidade do ato, há afronta a direito líquido e certo do impetrante, impondo-se, portanto, a concessão da segurança pleiteada. DISPOSITIVO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante do exposto, CONCEDO a segurança pleiteada e decreto a nulidade do atos administrativos disciplinares ora impugnados – Sindicâncias Administrativas Disciplinares de Portarias nº 119.439/2023/CPM; 119.440/2023/CPM; 119.441/2023/CPM; 119.442/2023/CPM; 119.443/2023/CPM; 119.444/2023/CPM; 119.445/2023/CPM e 119.446/2023/CPM e determino que a Administração Militar continue a apuração das infrações em forma continuada apenas na Portaria n° 119.438/2023/CPM. Em consequência, declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 490, do CPC. Condeno o réu nas custas processuais, ficando isento do recolhimento, em observância ao disposto no art. 10, inciso I, da lei estadual nº 14.939/03. Determino a notificação da autoridade coatora e do Estado de Minas Gerais, através da Advocacia-Geral do Estado, encaminhando-lhes cópia do inteiro teor desta sentença, nos termos do art. 13, da lei nº 12.016/09. [...] Após, sobreveio o recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, em cujas razões afirma que não há o reconhecimento de continuidade delitiva nos autos do IPM, que este não vincula o procedimento administrativo apuratório e que as condutas transgressivas são autônomas. Intimado, o autor, ora apelado, apresentou suas contrarrazões. Considerando a norma relativa ao mandado de segurança, foi concedida “vista” dos autos à eminente Procuradora de Justiça, considerando a presença de hipóteses de sua intervenção, em cujo parecer (Evento 22) pugna pelo provimento do apelo do Estado de Minas Gerais. Em decisão lançada no Evento 13, concedi o efeito suspensivo ao apelo. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, desde o julgamento do agravo de instrumento, não houve modificações fáticas ou de direito sobre a matéria objeto da análise e da decisão no apelo, e, por óbvio, não vejo como me afastar das razões de decidir expostas na primeira oportunidade. Em primeiro lugar, após analisar o feito, e, agora, após novamente analisá-lo, não verifico a mencionada aplicação, por parte da autoridade militar no Inquérito Penal Militar, do instituto da continuidade delitiva. Acredito que estejam bem equivocados o juiz sentenciante e o ora apelado. Para mim, repito que isso está claro nos autos, até porque não cabe à autoridade militar decidir, em matéria criminal, se vários crimes foram praticados em continuidade delitiva. Esse munus decisório é exclusivo da Justiça Militar Estadual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Então, a autoridade militar nada decidiu a respeito da aplicação da continuidade delitiva, e o encarregado do IPM, tão somente, ponderou acerca da possibilidade de tal circunstância. Nada mais. O encarregado de um IPM não decide se há ou não continuidade delitiva. É certo que o processo criminal e o processo administrativo guardam muitas similaridades, mas aqui não houve decisão acerca da existência de crime continuado em face dos mesmos fatos tratados nas sindicâncias que apuram o caráter transgressivo das condutas. Não há, portanto, vinculação de mero pensamento do encarregado em IPM às decisões legítimas adotadas nos procedimentos administrativos. Lado outro, o entendimento da administração militar sobre a autonomia de cada conduta transgressiva está perfeito. Não houve continuidade transgressiva no caso em estudo, pois, em cada oportunidade na qual o militar apelado se ausentou para dormir, ele praticou ações autônomas e independentes. Vejam vossas excelências: o militar dorme durante o turno em um dia de trabalho, folga em outro dia, e no outro dia de trabalho se ausenta novamente para dormir durante o seu turno, e depois folga de novo, e, aí, em outro dia, dorme novamente em horário de serviço. Qual a continuidade em tais ações? O ato de dormir em cada dia de trabalho, no horário de labor, não guarda relação de continuidade com o ato de dormir em outro dia de trabalho, diverso do primeiro, diverso do subsequente e diverso de todos os demais dias em que dormiu no serviço. Se o militar dorme em serviço, vai para casa ao fim do turno, tem folga no outro dia e, depois, em outro dia de trabalho, volta a dormir em serviço, com todo o respeito às opiniões em contrário, entendo que isso é autonomia de ações por autonomia da vontade do agente, com absoluta independência entre as ações. Aliás, essa continuidade é um perigo para as forças de segurança, pois, se a moda pega, daqui a pouco vão alegar a continuidade transgressiva também para as faltas que acarretem deserção, abolindo o crime e a transgressão. Ante o exposto, dou provimento ao apelo do Estado de Minas Gerais, reformo a sentença e, por conseguinte, mantenho íntegros os procedimentos e as respectivas marchas processuais relativos às Sindicâncias Administrativas Disciplinares de Portarias números 119.438/2023/CPM, 119.439/2023/CPM, 119.440/2023/CPM, 119.441/2023/CPM, 119.442/2023/CPM; 119.443/2023/CPM; 119.444/2023/CPM, 119.445/2023/CPM e 119.446/2023/CPM. Inverto o ônus da sucumbência e condeno o autor, apelado, ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Como sustentei no julgamento do recurso de agravo, deve-se manter íntegras as marchas processuais nas Sindicâncias Administrativo-Disciplinares impugnadas. Cabe registrar que a previsão constante do art. 21, inciso II, da Lei 14.310/02 limita-se a dizer que constitui circunstância agravante a prática simultânea ou a conexão de duas ou mais transgressões. As condutas examinadas nas 9 (nove) sindicâncias não se apresentam em relação de conexão. A Lei n. 14.310/02 não define o conceito de conexão. O Código Penal Militar, no entanto, definiu o que se deve entender por conexão. Peço vênia para transcrever o dispositivo: Art. 99. Haverá conexão: a) se, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; b) se, no mesmo caso, umas infrações tiverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; c) quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Fica claro que as 9 (nove) sindicâncias não tratam de infrações que possam ser consideradas conexas. Por outro lado, não há previsão na Lei n. 14.310/02 para o instituto da continuidade infracional, e o instituto do Direito Penal Militar somente poderia ser aplicado em âmbito de Direito Administrativo sancionador por analogia. Não me comprometendo com esta tese, entendo que, mesmo nesta situação, seria necessário comprovar todas as infrações praticadas para dimensionar a gravidade da infração continuada. Para os casos de crime continuado, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 659, que deixa clara a importância de identificar a quantidade de crimes que integram a ficção jurídica do crime continuado. Quanto maior for a quantidade, maior deve ser a majoração de pena. Se a administração militar aplicar o instituto por analogia, deverá certificar-se de quantas infrações foram cometidas e qual se apresenta a mais grave delas. É fato que a administração poderia apurar as 9 (nove) infrações disciplinares por meio de uma só sindicância, que é um procedimento instrumental. Também pode optar por instaurar múltiplas sindicâncias. Não há disposição regulamentar que estabeleça uma das opções como obrigatória. Neste cenário, não se pode vislumbrar direito líquido e certo que possa amparar o impetrante. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso conforme o voto do relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para dar provimento ao recurso apresentado pelo Estado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de outubro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator